Tribunal: TJSP
Processo: 0037045-87.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0037045-87.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TIAGO
KLEBER JULIETTI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0037045-87.2020.8.26.0050 -Voto no 53.441
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0037045-87.2020.8.26.0050
COMARCA DE SÃO PAULO - 5a V.E.C.
AGRAVANTE: TIAGO KLEBER JULIETTI
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO No 53.441
Trata-se de Agravo interposto contra a decisão
copiada a fls. 27/30 (mantida à fl. 46), que indeferiu o pedido de progressão
para o regime semiaberto, formulado por TIAGO KLEBER JULIETTI.
JULIETTI
alega
preencher
os
requisitos
necessários para a obtenção do benefício, e pleiteia a reforma do decisum
(fls. 1/8).

O recurso foi respondido (fls. 38/41).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se à fl. 123/127.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0037045-87.2020.8.26.0050 -Voto no 53.441
3
É o relatório.
O reclamo não merece guarida.
Com
efeito,
JULIETTI
foi
processado
e
condenado ao desconto de 24 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática de quatro roubos qualificados (concurso
de pessoas e emprego de arma de fogo) e porte ilegal de arma de fogo com
a numeração suprimida.
Quando requereu a progressão para o regime
semiaberto, o Juiz da execução, acertadamente, indeferiu o pleito, visto que
" O sentenciado tem histórico conturbado de idas e vindas do sistema
carcerário desde o ano de 2001, tendo cumprido pena anteriormente
por outros diversos roubos circunstanciados, denotando personalidade
voltada a crimes cometidos com violência ou grave ameaça desde o
início de sua empreitada criminosa. Foi ele contemplado com 5
progressões de regime, em todas tendo voltado à delinquência (p. 91).
A mais recente foi deferida em 5/8/2015, não tendo ele retornado da
última saída temporária deferida em razão do Dia dos Pais de 2016,
sendo novamente preso em flagrante por novo roubo circunstanciado,
que ensejou a condenação pela GR 07, praticado em 2/1/2017.
A análise da execução demonstra que o
sentenciado, portanto, não vem absorvendo a terapêutica penal, pelo
contrário, faz do crime seu meio de vida desde muito cedo, tendo,
quando de suas reincidências, voltado a cometer crimes cometidos com
violência ou grave ameaça. " (fl. 28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0037045-87.2020.8.26.0050 -Voto no 53.441
4
Destarte,
diante
da
gravidade
dos
delitos
praticados por JULIETTI, aliado ao que diz o relatório psicológico de fl. 12, é
temerário colocá-lo em regime semiaberto, porque salta aos olhos que ele
não está apto para isso.
Aliás, Julio Fabbrini Mirabete destaca que "A
progressão não pode ser deferida, portanto, quando, apesar de
cumprido um sexto da pena no regime, não preenche o condenado os
requisitos subjetivos exigidos. Comportamento dissimulado, pouco
grau de responsabilidade, personalidade insegura ou imatura, com
dificuldade de introjetar leis e normas, desinteresse em trabalhar ou
frequentar escola etc. São circunstâncias indicativas de que o
condenado não merece a progressão” (in “Execução Penal”, editora
Atlas, 1996, p. 264).
Por fim, registro que, em sede de execução de
pena, deve prevalecer o preceito in dubio pro societate: “O direito in
concreto à progressão de regime e ao livramento condicional não
decorre automaticamente de simples operação matemática, mas
depende, também, da avaliação de fatores peculiares da vida prisional
somente avaliados pelo competente Juízo da Execução” (STJ- QUINTA
TURMA - Habeas Corpus no 38.656/SP, Relator Ministro JOSÉ ARNALDO
DA FONSECA - julgado em 12/ABR/2005).
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator